Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-76.2025.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REITERAÇÃO DE DEMANDA. JUIZADO ESPECIAL E VARA CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO ART. 286, II, DO CPC. COMPETÊNCIA POR RITOS DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por autora que teve sua ação de rescisão contratual indeferida e extinta sem resolução de mérito, sob o fundamento de prevenção do Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, com base no art. 286, II, do CPC. A autora havia ajuizado ação anterior no Juizado Especial e, após indeferimento de tutela e exigência de emenda, optou pela desistência e repropositura da demanda perante a Vara Cível, sob o rito comum, devido ao valor da causa e à complexidade da matéria. O pedido recursal consistiu na reforma da sentença para reconhecimento da competência do Juízo Cível e regular processamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a repropositura de ação extinta sem resolução de mérito, inicialmente ajuizada no Juizado Especial Cível, perante o Juízo da Vara Cível, afastando-se a aplicação da prevenção prevista no art. 286, II, do CPC, em razão da diferença de ritos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra do art. 286, II, do CPC exige a distribuição por dependência apenas quando a reiteração da demanda ocorrer sob mesma jurisdição e rito processual.
4. A competência do Juizado Especial não torna o juízo prevento para demandas idênticas propostas, posteriormente, sob o rito comum, pois se trata de sistemas jurisdicionais distintos.
5. A autora exerceu legitimamente seu direito de repropor a demanda na Vara Cível, considerando o valor da causa e a complexidade probatória, sem evidências de má-fé ou burla à distribuição.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que não há prevenção entre juízos com ritos distintos, sendo inaplicável, nesses casos, o art. 286, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A regra de prevenção prevista no art. 286, II, do CPC somente se aplica quando a reiteração da demanda ocorrer perante juízos com mesma competência e rito processual.
2. É legítima a repropositura da ação na Vara Cível após extinção sem resolução de mérito no Juizado Especial, por se tratar de jurisdições distintas e facultatividade do microssistema dos Juizados.
3. A mudança de rito, por si só, afasta a prevenção e autoriza o regular processamento da nova ação no juízo comum.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 286, II; 330, II; 485, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980284, 0703961-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19.03.2025, DJe 03.04.2025; TJDFT, Acórdão 1439988, 0700959-74.2022.8.07.0005, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 20.07.2022, DJe 08.08.2022.